Tribunal: STM
Processo: 7000163-67.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000163-67.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: LUCAS DE JESUS BRAGA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/07/2020
DECISÃO PROFERIDA
Na forma do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o Excelentíssimo Senhor
Ministro Presidente, Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
proclamou decisão nos termos dos votos dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, rejeitando a preliminar de não conhecimento do presente Agravo
Interno interposto pela Defensoria Pública da União, por ser manifestamente
incabível, determinando a certificação do trânsito em julgado da decisão
agravada, arguida de ofício pelo Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Relator). Os
Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS acompanhavam o Ministro Relator. No mérito, por maioria, rejeitou o
Agravo Interno para manter, na sua totalidade, a Decisão monocrática prolatada
pelo Ministro ALVARO LUIZ PINTO, que, nos autos do Recurso de Apelação nº
7001236-11.2019.7.00.0000, em 12 de dezembro de 2019, declarou a nulidade
da Sentença prolatada pelo Juízo monocrático da 1ª Auditoria da 11ª CJM, fixando
a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para o
processamento e o julgamento do feito, com base no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000 que, em 22
de agosto de 2019, consolidou a tese de que "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas", consoante o voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava provimento
ao Agravo Interno para reformar a decisão recorrida e determinar a restituição
dos autos ao Ministro Relator da Apelação para seu regular processamento.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/08/2020 18:06:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdeebafb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000163-67.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE:
LUCAS DE JESUS BRAGA.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS
FATOS. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA POR JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE
CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ARTIGO 30,
INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO
REJEITADO. MAIORIA.
O Plenário do Superior Tribunal Militar firmou posicionamento no sentido do conhecimento
do Agravo Interno, com a submissão do mérito ao Colegiado, com vistas a possibilitar o
manejo dos Recursos compatíveis em instâncias superiores.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por maioria.
A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar atribuindo competência
ao Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de
sua atuação aos incisos anteriormente mencionados, razão pela qual se excluem da alçada
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso II do artigo
9º do Estatuto Repressivo Castrense.
Se, à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade, eventual exclusão
das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o
processamento e o julgamento do feito.
Tese firmada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em sede de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas, nos seguintes termos: "Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas.".
Agravo Interno rejeitado. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento suscitada de ofício pelo Relator; e, no mérito, por maioria, em rejeitar o Agravo Interno
para manter, na sua totalidade, a Decisão monocrática prolatada pelo eminente Ministro Alte Esq ALVARO
LUIZ PINTO, que, nos autos do Recurso de Apelação nº 7001236-11.2019.7.00.0000, em 12 de dezembro de
2019, declarou a nulidade da Sentença prolatada pelo Juízo monocrático da 1ª Auditoria da 11ª CJM, fixando
a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para o processamento e o julgamento do
feito, com base no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 que, em 22 de agosto de 2019, consolidou a tese de que: "Compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.".

Brasília, 1º de julho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/08/2020 18:06:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdeebafb
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE:
LUCAS DE JESUS BRAGA.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex
LUCAS DE JESUS BRAGA, contra a Decisão prolatada pelo eminente Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto nos
autos do Recurso de Apelação nº 7001236-11.2019.7.00.0000, em 12 de dezembro de 2019, nos seguintes
termos:

"(...) Como recentemente assentado na jurisprudência desta Corte, a perda superveniente
do status de militar dos acusados não tem o condão de fulminar a competência dos
respectivos conselhos de justiça, em obediência ao postulado do juiz natural.
Esse entendimento, decorrido dos muitos questionamentos dirigidos ao STM acerca das
alterações sofridas pela Lei de Organização da Justiça Militar, foi disciplinado por ocasião
do julgamento do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, em 22 de agosto de 2019, que
consolidou a tese de que: "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas.".
Noutros termos, é defeso às partes de um processo a escolha do órgão competente para o
processamento do feito, sob pena de violação aos corolários do devido processo legal e,
como já mencionado, do juiz natural.
Posto isso, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para
declarar a nulidade da sentença vergastada, e dos demais atos instrutórios presididos pelo
Juízo Monocrático da 1ª Auditoria da 11ª CJM, bem como fixar a competência do CPJ/Ex
daquela Auditoria para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000529-
38.2018.7.11.0011, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para o seu
regular processamento.".

Em seu arrazoado, a Defesa destacou que:

"(...) por volta das 08h25, do dia 25 de agosto de 2018, no interior do 11º Grupo de
Artilharia Antiaérea, foi solicitado ao ora agravante que comparecesse à sala do telefonista
de dia para ser revistado, antes de iniciar a revista, foi questionado ao soldado se portava
alguma substância ilícita, o qual prontamente confirmou possuir certa quantidade de
maconha.
O agravante foi licenciado a bem da disciplina militar na data de 28 de setembro de 2018.".

Nesse contexto, sustentou que:

"(...) Em que pese o respeitável entendimento do e. STM, deve prevalecer a decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar,
Dr. CRISTIANO ALENCAR PAIM, que decidiu afastar a convocação do Conselho Permanente
de Justiça, passando a atuar de forma monocrática, em virtude de o agravante ter
passado à condição de civil, eis que atrelada à melhor interpretação jurídica do caso.".

Ao final, a Defensoria Pública da União requereu, em plano inicial, o juízo de retratação e:

"(...) subsidiariamente, seja o pleito apreciado pelo plenário do STM nos autos da Apelação
nº 7001236-11.2019.7.00.0000, por ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III, CF), da isonomia (art. 5º, caput,CF), do devido processo legal
(art. 5º LIV, CF) e juiz natural (art. 5º, LIII, CF), com escopo de que seja reconhecida a
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o presente

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/08/2020 18:06:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdeebafb
feito, sendo assim mantida a sentença a quo, que decidiu monocraticamente pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM pela absolvição do
agravante.".

Em Contrarrazões apresentadas pelo Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi,
a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo "(...) desprovimento do presente Agravo
Regimental, mantendo-se incólume a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos
(...)", acrescentando que:

"(...) não é demasiado destacar que a matéria encontra-se atualmente sumulada por esse
eg. Tribunal Superior que, na 43ª Sessão Administrativa, ocorrida em 30 de outubro de
2019, por unanimidade, acatou a proposta apresentada pela Comissão de Jurisprudência e
aprovou a edição da Súmula nº 17 com o seguinte teor: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas".
Portanto, a decisão vergastada mostra-se em harmonia com o entendimento sedimentado
por essa Augusta Corte castrense no tocante à competência para o julgamento de ex-
militares, razão pela qual não merece reforma.".

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO

Suscitei de ofício a presente preliminar de não conhecimento do Agravo Interno interposto pela Defensoria
Pública da União, em face da evidente natureza protelatória do citado Recurso, haja vista que o manejo do
Agravo pelo Órgão de Defesa objetivou a mera rediscussão de tema decidido em sede de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, cujo objeto foi o de, justamente, uniformizar a tese de que a condição
do agente ao tempo do crime é que determina o Juízo de processamento e de julgamento do feito.

Nesse contexto, embora comungue do entendimento segundo o qual a natureza protelatória dos sucessivos
Recursos manejados pela Defesa constitui prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade
processual, o Plenário do Superior Tribunal Militar firmou posicionamento no sentido do conhecimento do
Agravo Interno em situações desse jaez, com a submissão do mérito ao Colegiado, com vistas a possibilitar o
manejo dos Recursos compatíveis em instâncias superiores.

Diante do exposto, rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada de ofício.

MÉRITO

No mérito, insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra a Decisão prolatada pelo eminente Ministro Alte
Esq Alvaro Luiz Pinto nos autos do Recurso de Apelação nº 7001236-11.2019.7.00.0000, em 12 de dezembro
de 2019, cujo teor declarou a nulidade da Sentença prolatada pelo Juízo monocrático da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, fixando a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para o processamento e o
julgamento do feito, com base no julgamento do Incidente de Resolução de demandas Repetitivas nº
7000425-51.2019.7.00.0000 que, em 22 de agosto de 2019, consolidou a tese de que: "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas.".

Embora se trate de Recurso tempestivo e que atende aos demais pressupostos de admissibilidade, verifica-
se, na espécie, que a pretensão defensiva se contrapõe ao entendimento firmado por esta Corte Castrense
no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cujo
Acórdão relatado pelo eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, publicado em 5 de setembro
de 2019, foi assim ementado:

"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS INERENTES

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/08/2020 18:06:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdeebafb
AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS
PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA.
FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR.
NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO
FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI
CURIAE REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DA
OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE
PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE
OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO.
JULGAMENTO DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A DECISÕES DE
SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE ALIADA AO CONHECIMENTO DOS
AUDITORES. PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO
DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE FÁTICA ATUAL.
DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM
DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III
DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO
INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART.30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ
DA COSTA RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO
VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA.
ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE.
MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA.
JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE
GRAU HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). ENUNCIADO DA 1ª JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO. NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente conflito entre a
legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a primazia da segurança jurídica, aliada
à isonomia e à duração razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
II - Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no inciso Ido art. 976 do
CPC foram analisados por ocasião da admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de
efetiva repetição de processos e de controvérsia sobre questão unicamente de direito.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group Litigation
Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes do Código de
Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de
Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos dispositivos
do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso paradigma,
diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal.
Definiu-se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal. Ressalte-se que,
cientificados os Comandos das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral
da União, a Defensoria Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições Judiciárias Militares para prestar
as informações entendidas cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiae a AGU e o
Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos pelo Ministro-Relator.
IV - Desde os primórdios da Civilização ocidental, o cometimento de delitos por integrantes
das Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao do
Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os Conselhos de Guerra, nos
quais houve a formação do escabinato. Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/08/2020 18:06:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdeebafb
dos órgãos de 1ª instância, composição também adotada no Brasil desde o Alvará de
1º.4.1808.
V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar decorre da necessidade de
eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da
caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção amparada pela
Constituição Federal e ratificada pela doutrina militar nacional e estrangeira. Interpretação
contrária gera ofensa à ratio essendi da Justiça Militar da União.
VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses
na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) -
Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não
visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014.
VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona
expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o inciso II,
que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por
analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador
ordinário.
IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser
fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a
escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural.
X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares Estaduais.
XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à jurisprudência
da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis que
cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como integrantes das Forças
Armadas. Distinção em relação ao caso vertente.
XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça
possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais a
justiça e a imparcialidade nas suas decisões.
XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função e à remessados feitos ao 1º
grau de jurisdição após o término do mandato parlamentar. A condição de militar não se
amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para processar e julgar
delitos castrenses que deve ser considerada.
XIV - Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência pela
promoção ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada. Adequação
do escabinato ao princípio da hierarquia.
XV - Em que pese a competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em
tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo com o art. 710
do CPPM, eles serão comissionados em postos militares.
XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM, tem cunho
acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante.
XVII - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese
jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão
unânime.".

Vale dizer que, se à época da consumação do delito o agente era militar em atividade, eventual exclusão
das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o processamento e o
julgamento do feito, devendo ser observado o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo
Penal Militar.

Oportuno salientar que, naquela assentada, o Plenário desta Corte Castrense concluiu que o entendimento
ali construído deverá ser imediatamente aplicado aos feitos em curso no 1º e 2º graus de jurisdição desta
Justiça Especializada, podendo os respectivos Ministros-Relatores, liminarmente:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/08/2020 18:06:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cdeebafb
"(...) a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento,
nos termos do art. 932, IV, 'c', do CPC;
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois
de facultada a apresentação das Contrarrazões (...)".".

In casu, conforme reconhecido pela própria Defesa Pública:

"(...) por volta das 08h25, do dia 25 de agosto de 2018, no interior do 11º Grupo de
Artilharia Antiaérea, foi solicitado ao ora agravante que comparecesse à sala do telefonista
de dia para ser revistado, antes de iniciar a revista, foi questionado ao soldado se portava
alguma substância ilícita, o qual prontamente confirmou possuir certa quantidade de
maconha. O agravante foi licenciado a bem da disciplina militar na data de 28 de setembro
de 2018.".

Nessas circunstâncias, é inegável que a pretensão defensiva em sede de Recurso de Apelação encontra
adequação na hipótese de julgamento monocrático pelo Ministro Relator.
Irretocável, portanto, o decisum vergastado.

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) não é demasiado destacar que a matéria encontra-se atualmente sumulada por esse
eg. Tribunal Superior que, na 43ª Sessão Administrativa, ocorrida em 30 de outubro de
2019, por unanimidade, acatou a proposta apresentada pela Comissão de Jurisprudência e
aprovou a edição da Súmula nº 17 com o seguinte teor: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas".
Portanto, a decisão vergastada mostra-se em harmonia com o entendimento sedimentado
por essa Augusta Corte castrense no tocante à competência para o julgamento de ex-
militares, razão pela qual não merece reforma."

Diante do exposto, rejeito o Agravo Interno para manter, na sua totalidade, a Decisão monocrática prolatada
pelo eminente Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO, que, nos autos do Recurso de Apelação nº 7001236-
11.2019.7.00.0000, em 12 de dezembro de 2019, declarou a nulidade da Sentença prolatada pelo Juízo
monocrático da 1ª Auditoria da 11ª CJM, fixando a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército para o processamento e o julgamento do feito, com base no julgamento do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000 que, em 22 de agosto de 2019, consolidou a tese
de que: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.", e, consoante a dicção do artigo 118, § 2º, do
Regimento Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento do Plenário.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/07/2020 16:01:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a8897914
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000163-67.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE: LUCAS DE JESUS BRAGA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei dando provimento ao presente Agravo
Interno, para, reformando a decisão ora recorrida, determinar a restituição dos autos ao Ministro-Relator da
Apelação nº 7001236- 11.2019.7.00.0000 para seu regular processamento, pelas razões que passo a expor.
2. Este Agravo Interno foi interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex LUCAS DE JESUS
BRAGA, contra a Decisão prolatada, em 12 de dezembro de 2019, pelo eminente Ministro Alte Esq ALVARO
LUIZ PINTO, que era relator nos autos da Apelação nº 7001236- 11.2019.7.00.0000, na qual acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para declarar a nulidade da sentença
vergastada, e dos demais atos instrutórios presididos pelo Juízo Monocrático da 1ª Auditoria da 11ª CJM, bem
como fixar a competência do CPJ/Ex daquela Auditoria para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000529-
38.2018.7.11.0011, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para o seu regular
processamento.
3. Pretende o agravante a reforma da citada decisão monocrática, para que o presente pleito seja apreciado
pelo Plenário desta Corte, por vislumbrar ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, CF), da isonomia (art. 5º, caput, CF), do devido processo legal (art. 5º LIV, CF) e juiz natural (art. 5º,
LIII, CF), com escopo de que seja reconhecida a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para
processar e julgar o presente feito, sendo assim mantida a sentença a quo, que decidiu monocraticamente pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM pela absolvição do agravante.
4. Assiste razão ao agravante.
5. Na verdade, entendo que a matéria veiculada na Apelação nº 7001236- 11.2019.7.00.0000 deveria ter sido
encaminhada diretamente à apreciação e julgamento pelo Plenário, evitando-se julgamento monocrático por
meio do Relator, uma vez que ainda não há trânsito em julgado do Acórdão proferido na Petição n°
7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR).
6. Porém, nesta assentada, abro divergência em relação ao voto do eminente Ministro-Relator, considerando
que deve ser reformada a Decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 7001236-
11.2019.7.00.0000, repisando o mesmo entendimento de que já teria ocorrido a preclusão da matéria perante
a 1ª Instância da Justiça Militar.
7. Ora, consta do Evento 25 do Processo de origem que o agravante tinha sido licenciado das fileiras do
Exército Brasileiro em 28 de setembro de 2018.
8. Em virtude disso, ainda no início da instrução criminal, o Juiz togado decidiu, com fundamento no art. 30,
inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/18, conduzir, monocraticamente, o Feito (Evento
34 do Processo de origem), o que confere segurança para sustentar que se operou o instituto da preclusão, na
forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM, até porque não houve qualquer impugnação pelas Partes.
9. Nesse sentido já decidiu esta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/07/2020 16:01:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a8897914
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
10. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier, cuja
definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER,
Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais,
2011).
11. Dessa forma, reafirmando o meu entendimento de que a nulidade discutida na decisão ora recorrida é
relativa, conclui-se que houve prorrogação da competência do Juiz togado para processar e julgar o feito,
matéria que foi alcançada pelo instituto da preclusão (art. 504 e 505, ambos do CPPM), uma vez que deveria
ter sido arguida e questionada por meio de Recurso em Sentido Estrito opportuno tempore (Art. 516, alínea "e",
do CPPM).
Por essas razões, votei dando provimento ao presente Agravo Interno, para, reformando a decisão ora
recorrida, determinar a restituição dos autos ao Ministro-Relator da Apelação nº 7001236- 11.2019.7.00.0000
para seu regular processamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/07/2020 16:01:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a8897914
Brasília, 1º de julho de 2020.

JOSÉ COÊHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar